Tribunal: TJMT
Processo: 1012578-89.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012578-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IURY GUSTAVO DE SOUZA COSTA - CPF: 043.602.851-40 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
MENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NO SCR BACEN – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO E DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E DANO MORAL – AFASTADOS – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO.

Prova da relação jurídica advinda exclusivamente de telas sistêmicas, desacompanhadas de outros elementos coadjuvantes de prova.

Impossibilidade de admissão de prova advinda de telas sistêmicas, inteligência da Súmula nº 34 da Turma Recursal Única do TJMT, como único meio de prova da relação jurídica.

Declaração de inexistência que se opera frente a ausência de prova da relação e, consequentemente do débito levado à inscrição.

Cadastro SCR do BACEN que ostenta as vezes de órgão restritivo de crédito.

Dano moral configurado ante a ausência de anotações preexistentes.

Mitigação da reparação ante a existência de outras anotações, aplicação da Súmula nº 29 da Turma Recursal Única do TJMT.

Sentença que merece reforma.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido da parte Promovente em face da parte Promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que não houve comprovação da relação jurídica que originou o débito levado à anotação junto ao cadastro do BACEN, tratando-se de prova advinda dos sistemas da própria recorrida.

Pede ao final a reforma da sentença objeto do presente recurso para o fim de declarar a inexistência do débito anotado pela recorrida, bem assim a sua condenação por dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023